Tribunal: TJES
Processo: 0000179-39.2019.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000179-39.2019.8.08.0043

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELOIR PEREIRA BOONE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. ACUSADO QUE ADENTROU NA CONTRAMÃO DA DIREÇÃO E ATINGIU RESULTANDO NO ACIDENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 29, I, DO CTB. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
EX OFFICIO
.

1. O “
crime culposo é aquele em que o agente não observa o cuidado indispensável, agindo com imprudência, negligência ou imperícia
.”(TJES, Classe: Apelação Criminal, 032160024876, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/05/2022)

2. Hipótese em que restou devidamente a conduta imprudente do acusado, ao não observar a regra prevista no art. 29, I, do CTB, invadindo a contramão da direção resultando no acidente que fora responsável pela morte da vítima.

3. Conquanto o Juízo
a quo
não tenha reconhecido nenhuma circunstância judicial em desfavor do acusado, fixou a pena-base 3 (três) meses acima do mínimo legal, de modo que a pena-base deve ser reduzida para o mínimo legal.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada
ex officio.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, e, de ofício, REFORMAR a sentença nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELOIR PEREIRA BOONE
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Leopoldina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, a pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos, e proibição de obter a permissão para conduzir veículo automotor pelo mesmo período.

A Defesa, em suas razões, aponta que inexistem provas suficientes para embasar um édito condenatório, eis que não houve a comprovação de que o acusado tenha agido com imprudência ou negligência.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de que o acusado seja absolvido.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5486492), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELOIR PEREIRA BOONE
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Leopoldina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, a pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos, e proibição de obter a permissão para conduzir veículo automotor pelo mesmo período.

A Defesa, em suas razões, aponta que inexistem provas suficientes para embasar um édito condenatório, eis que não houve a comprovação de que o acusado tenha agido com imprudência ou negligência.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de que o acusado seja absolvido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, narrando que, no dia 02/05/2018, por volta das 9 h, na Rodovia ES-080, localidade de Monte Alegre, Santa Leopoldina/ES, no sentido Cariacica/Santa Leopoldina, o denunciado, de forma imprudente, passou direto na curva, invadindo a contramão de direção vindo a colidir e causar acidente fatal que vitimou Luan Henrique de Andrade Araujo.

Como cediço, o “
crime culposo é aquele em que o agente não observa o cuidado indispensável, agindo com imprudência, negligência ou imperícia
.”(TJES, Classe: Apelação Criminal, 032160024876, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/05/2022)

A materialidade do delito restou demonstrada por meio das fotografias do local do acidente, laudo pericial, termo de reconhecimento de cadáver e laudo de exame cadavérico.

A autoria, a seu turno, ficou comprovada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, vejamos:

A testemunha Antônio Andrade Nascimento, testemunha ocular do acidente, afirmou que o carro conduzido pelo denunciado passou direto na curva e invadiu a contramão vindo a atingir a motocicleta pilotada pela vítima:

(...) que foi o carro que atropelou a mota que estava na contramão; que não tinha nada que impedisse o acusado a pegar na sua mão de direção; que o motorista da moto trafegava devagar; que o veículo do denunciado desenvolvia uma velocidade superior ao da moto (...)

O fato de a vítima ter sido flagrada em ultrapassagem indevida em momento anterior à ocorrência do acidente, por si só, não corrobora a versão do acusado de que fora a vítima quem deu causa ao acidente.

Isso se dá pois os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência foram uníssonos no sentido de que o carro do acusado se encontrava na contramão da direção com a motocicleta da vítima embaixo do veículo, confira-se:

(...) que encontrou o veículo o veículo na contramão e a motocicleta na frente deste (...) que na pista havia marcas de frenagem possivelmente realizada pleo carro (...) (Sgt. PMES Gerson)

(...) que, o carro envolvido estava na contramão e a moto embaixo dele (...) (Sgt. BMES Hermenegildo)

Corroborando a versão dos militares, chamo atenção às fotografias do local do acidente de pp. 64/65 dos autos digitalizados que mostram a inexistência de vestígios que indiquem que o carro do acusado teria “girado” e invadindo a contramão.

Nesse contexto, resta devidamente comprovada a conduta imprudente do acusado, ao não observar a regra prevista no art. 29, I, do CTB, que dispõe:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

I – a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas;

Em casos análogos, não foi outro o entendimento deste eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. ABSOLVIÇÃO. PROVA PERICIAL SEGURA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REFORÇO ARGUMENTATIVO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REDUÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIMENTO. 1. A versão do acusado e da testemunha no sentido de que foi o veículo VW/Parati que invadiu a contramão encontra-se em divergência com as demais provas, mormente o laudo produzido pela Polícia Rodoviária Federal que chegou no local logo após o acidente e do Laudo de Exame de Loca que, ao descrever a dinâmica do acidente, relatou que “trafegava o Veículo V W Parati, Placa BMI – 9964, no sentido Venda Nova do Imigrante x Vitória - ES, quando foi abarrotado e arrastado até o acostamento de sua mão de direção pelo Veículo Caminhão M. Benz, Placa HUC 1317, que trafegava no sentido contrário e adentrou a sua contramão de direção, produzindo o acidente, as avarias dos veículos e consequentemente a morte dos ocupantes do veículo VW Parati”.
2. A autoria delitiva e a ocorrência da culpa do réu no acidente de trânsito que causou a morte das vítimas encontram respaldo na firme prova pericial, que concluiu que o caminhão conduzido pelo réu invadiu a contramão de direção colidindo com o veículo das vítimas.
3. DOSIMETRIA. A pena-base foi fixada em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses valorando negativamente a culpabilidade, as circunstâncias do crime e consequências do crime. Contudo, ao valorar a culpabilidade e circunstâncias do crime, a magistrada se utilizou de argumentos genéricos ao afirmar que o réu colocou em risco a segurança no trânsito e a vida de outras pessoas. De igual forma, ao valorar as consequências do crime afirmou que foram graves em razão das mortes das vítimas, porém trata-se de elementar do crime. No entanto, a título de reforço argumentativo, verifico que a vítima Dayane estava grávida, o que justifica a valoração das consequências do crime no que tange a ela. 3. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistente em prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária no importe de 05 (cinco) salários-mínimos, nos termos do art. 44, §2º do CP. 4.O art. 45, §1º do CP preconiza que o valor da prestação pecuniária será fixado pelo juiz em valor não inferior a 01 (um), nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. No caso dos autos, não havendo comprovação da capacidade econômica do réu e não se mostrando desarrazoado o valor fixado, não vejo motivos para sua modificação. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000324-52.2014.8.08.0017, Relatora: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/03/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. ARTIGO 302, §1º, INCISO IV, DA LEI N. 9.503/97 (HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUANDO O AGENTE, NO EXERCÍCIO DE SUA PROFISSÃO OU ATIVIDADE, ESTIVER CONDUZINDO VEÍCULO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS). RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PREVISIBILIDADE DO RESULTADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO. IMPRUDÊNCIA. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas pericial e testemunhal, demonstram a presença de elementos de autoria e materialidade do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, majorado pelo fato de o agente, no exercício de sua profissão ou atividade, conduzir veículo de transporte de passageiros, nos moldes do art. 302, §1º, inciso IV, do CTB.
In casu, restou comprovado que o acusado conduzia imprudentemente o veículo Ducato Minibus/Fiat, em alta velocidade, quando, ao entrar em uma curva, perdeu o controle de direção, vindo a rodar na pista e invadir a contramão de tráfego, colidindo frontalmente com o caminhão Volvo, modelo 380 FH12, que trafegava normalmente, fato que ocasionou o óbito 04 (quatro) vítimas.
Assim, o recorrente acreditou que com seu comportamento, isto é, trafegar em alta velocidade, não fosse dar causa ao evento danoso. Ainda, o resultado era previsível, eis que, mesmo com a pista molhada em razão da chuva e com placas na via indicando a velocidade máxima de 80 km/h, o réu, transgredindo os arts. 218 e 220 e do CTB, conduzia o veículo de transporte de passageiros em alta velocidade. (...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011140155349, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021)

Por fim, malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, verifico que a dosimetria da pena merece reparos, uma vez que, conquanto o Juízo
a quo
não tenha reconhecido nenhuma circunstância judicial em desfavor do acusado, fixou a pena-base 3 (três) meses acima do mínimo legal.

Logo, reduzo a pena-base do acusado para 2 (dois) anos de detenção, a qual torno definitiva ante a ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Pelo mesmo período, fixo a sanção de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Mantenho as demais disposições contidas na sentença condenatória quanto ao regime inicial e a substituição da reprimenda corporal por pena substitutiva de direitos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e, de ofício,
REFORMO
a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 2 (dois) anos de detenção e suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELA EMINENTE DES. RELATORA